Tribunal: STF
Processo: HC 233234
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PEDIDO DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.9.2023, por Luiz Antonio da Silva Junior, advogado, em benefício de Iargo Duarte de Oliveira, apontando-se, como autoridade coatora, a Ministra Laurita Vaz, que concedeu a ordem no Habeas Corpus n. 769.824/BA “para substituir a prisão preventiva do Paciente, se por algum outro motivo não estiver preso, pelas medidas cautelares previstas nos incisos I (atendimento aos chamamentos judiciais); IV (proibição de se ausentar da Comarca sem prévia autorização judicial), V (recolhimento domiciliar no período noturno e nos períodos de folga); e IX (monitoração eletrônica) do art. 319 do Código de Processo Penal, podendo o Juiz singular, ainda, estabelecer quaisquer outras medidas que reputar convenientes, desde que de maneira fundamentada” (e-doc. 3).



O caso



    2. Extrai-se da inicial que a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares diversas da prisão, incluindo monitoração eletrônica, no Habeas Corpus n. 769.824/BA, Relatora a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça.



    Narra o impetrante que o paciente está “recolhido no conjunto penal de juazeiro-BA sem mandado de prisão” (sic, e-doc. 1).



    Afirma que “o Estado da Bahia não dispõem de equipamento de monitoramento eletrônico suficiente assim o órgão responsável oficiou as autoridades sobre a indisponibilidade do equipamento pois o Estado da Bahia esta em procedimento de licitação para aumentar a demanda” (sic, e-doc. 1).



    Assevera que “a ordem de habeas corpus até a presente data não foi cumprida bem como foi peticionado a relatora do HC sobre a falta de equipamento assim como também o juízo que decretou a prisão tem pleno conhecimento da situação do Estado da Bahia no tocante ao monitoramento, ocorre que o paciente encontrasse custodiado na unidade prisional de juazeiro-BA sem qualquer mandado de prisão, aguardando procedimento licitatório do Estado para que possa ser posto em liberdade tendo em vista a falta de equipamento” (sic, e-doc. 1).



    Este o pedido:



    “(...) requer a Vossa Excelência a ordem de habeas corpus para substituir a cautelar de monitoramento eletrônico por outra medida, haja vista que o paciente está a exatos 4 anos e 10 meses em custodia cautelar” (sic, e-doc. 1)



    3. A Central de Monitoração Eletrônica de Pessoas, no Ofício n. 733/2023, datado de 18.9.2023, informou a suspensão provisória das instalações de dispositivos de monitoração eletrônica até 2.10.2023, com possibilidade de prorrogação do prazo (e-doc. 5).



    4. Em 22.9.2023, após a concessão do Habeas Corpus n. 769.824/BA pelo Superior Tribunal de Justiça, para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas, foi expedido alvará de soltura pela 1ª Vara Criminal e Júri e de Execuções Penais da comarca de Senhor do Bonfim/BA (e-doc. 6).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    6. O pedido é deficiente, não tendo sido juntados aos autos decisões ou julgados das instâncias antecedentes que tenham analisado as questões suscitadas nesta impetração.



    7. A defesa aponta como ato coator o Habeas Corpus n. 769.824/BA do Superior Tribunal de Justiça, que concedeu a ordem ao paciente. Porém, pelo que se infere da inicial, o impetrante insurge-se contra ausência de tornozeleiras eletrônicas no Estado da Bahia, não juntando aos autos sequer decisão do juízo de primeiro grau com informação do cumprimento ou não da decisão do Superior Tribunal de Justiça. 



    8. Considerando a ausência de peças indispensáveis à análise do presente habeas corpus, tem-se a impossibilidade do regular prosseguimento da presente ação. Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                            Relatora